Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTES PÚBLICOS. AGRAVAMENTO POSTERIOR DO ESTADO SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA. CONCAUSA SUPERVENIENTE. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Constatado, em perícia judicial, que o agravamento do estado de saúde do autor decorreu de agressão anteriormente sofrida por arma de fogo, desferida por agentes púbicos, e que tal enfermidade o incapacita permanentemente para o trabalho, mostra-se configurada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo cabível a imposição de pensionamento mensal vitalício, conforme determina o artigo 950 do Código Civil.
2. Embora o juízo não esteja adstrito aos apontamentos efetuados pelo perito, não se pode olvidar que tal prova técnica goza de presunção de imparcialidade e legitimidade. Assim, ausentes elementos que demonstrem desacerto na perícia, em especial quando confrontados com os demais elementos probatórios, as conclusões nela alcançadas devem prevalecer.
3. Em se tratando de responsabilidade civil por ato ilícito, o termo inicial para a concessão da pensão vitalícia deve ser a data do evento danoso que, no caso concreto, é a data da ciência inequívoca da doença incapacitante do autor, ensejadora do pensionamento vitalício.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal não faz jus à percepção de honorários advocatícios nos casos em que a parte por ela patrocinada litiga contra o referido ente federativo, pois, pertencendo à mesma Administração Pública, o pagamento de tal verba ensejaria confusão entre os patrimônios do credor e do devedor. Inteligência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida.